Tribunal: TJDFT
Processo: 0747609-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747609-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES, BARTIRA BIBIANA STEFANI PACIENTE: YURI AROUCA COUTINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YURI AROUCA COUTINHO, preso em 29/10/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 21064789). As impetrantes relatam os fatos, dizem que o paciente foi preso com haxixe, dinheiro e alguns apetrechos e, embora detentor de condições favoráveis, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva. Entendem que a decisão não fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão cautelar, esta não pode servir como punição antecipada, não houve observação dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, nem indicação de algum deles, inexistindo fundamentação idônea, tendo o juízo se limitado a decretar a prisão com fundamento na gravidade dos fatos e porque a pena é superior a 4 anos. Dizem que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e o paciente é primário, com bons antecedentes, endereço fixo e atividade lícita. Afirmam que ele se locomove por muletas e aguarda intervenção cirúrgica em seu joelho por ruptura de ligamentos, necessitando de fisioterapia, e os efeitos da pandemia no interior dos presídios são preocupantes. Sustentam que a prisão constitui a ultima ratio e o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. A situação indica que ele pode não ter participação no crime e pode haver desclassificação para o uso de drogas. Além disso, ele se mostrou arrependido e colaborou com as investigações. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 21063590). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. As impetrantes afirmam que a prisão não possui fundamentação idônea, baseou-se em fatos genéricos, o paciente possui condições favoráveis, está a usar muletas e a situação nos presídios em razão da pandemia deve ser considerada, não se apontou os fundamentos da prisão cautelar, e pode haver desclassificação para uso de drogas. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Antônio Jorge Sanvido Sanches Almeida, disse que é lotado na Seção de Repressão às Drogas e, com o agente Henderson, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, em razão de denúncia de 2019 que o aponta como autor de tráfico de drogas. Relatou que, ao entrar no apartamento do paciente, localizou, sobre uma mesa ao lado do sofá na sala, um recipiente de vidro com flores de maconha. No braço do sofá havia um recipiente com três porções individualizadas de haxixe e, em uma bandeja, no sofá, foi localizado um recipiente de vidro com haxixe enrolado em papel filme e mais flores de maconha. No interior de um frigobar em um dos quartos, encontrou mais seis pequenos recipientes com haxixe e, em uma bancada da sala, havia uma balança de precisão. Na bancada do quarto havia uma prensa manual e dentro de um armário foram localizados envelopes plásticos do tipo zip lock e dois rolos de plástico filme na gaveta da cozinha. Informou que, indagado sobre as diversas porções de drogas, o paciente afirmou já ter vendido porções a amigos seus no passado e explicou que as porções encontradas no frigobar são provenientes de extração especial de cannabis cujo valor pode chegar a 200,00 o grama. Também foram localizados no apartamento R$ 1.365,00 em espécie. Em um pequeno cômodo havia espaço de possível cultivo de maconha, pois tinha um aparelho de ar condicionado instalado a meia altura, exaustores de ar, refletores de luz e lâmpadas, instrumentos para controles de alcalinidade do solo, vasos e sacos de terras, tendo lhes chamado a atenção seis placas plásticas utilizadas para identificação de plantas em viveiros com escritos em inglês, as quais o paciente informou que seriam referentes a mudas de variedades de cannabis que teria cultivado em seu apartamento a pedido de um amigo cujo nome não quis dizer (ID 21064791). Corroboram os fatos o depoimento do policial Henderson Alves Araújo e a confissão do paciente, segundo o qual a droga era para seu consumo e para venda a alguns amigos, sendo que confirmou o que foi encontrado pelos policiais e informou o preço das drogas apreendidas, informando, ainda, que é sócio de uma tabacaria e adquire drogas de alguns amigos, bem como faz uso constante de maconha.Também ratifica o ocorrido o Auto de Apresentação e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, explicou que a prisão se deu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, mencionou que a quantidade da droga é considerável e registrou que, embora o paciente seja primário, há notícias de que integraria grupo criminoso de tráfico de drogas. Confiram-se: “(...) No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Assim, ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido, torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Ao que consta, a prisão em flagrante do autuado se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dele, expedido pela 3a Vara de Entorpecentes do DF. Naquele local, foi apreendida quantidade considerável de substância entorpecente, espalhada pela casa em porções, e instrumentos costumeiramente utilizados para o plantio e cultivo de maconha. Foi também encontrada balança de precisão, além de materiais utilizados para acondicionar e vender as substâncias, e cédulas de dinheiro. Ressalto a quantidade de droga apreendida, e que consta de auto próprio. O autuado é primário, o que não se mostra como óbice à decretação da prisão, máxime quando presentes os requisitos da custódia preventiva, caso dos autos. E nem há que se dizer quanto a um possível reconhecimento da forma privilegiada, pois as circunstâncias da prisão não permitem inferir, nessa análise de cognição sumária, se estão presentes os requisitos legais para tanto. Há notícia, inclusive, de que o autuado integraria um grupo criminoso, especializado na traficância, desde o plantio até a comercialização. Por fim, como ponderado pelo órgão ministerial, nesse instante do procedimento, não se há de inferir quanto a um possível benefício que possa vir a ser concedido ao autuado, em razão de eventual colaboração por ele prestada. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de YURI AROUCA COUTINHO, filho(a) de Antonio Osvaldo Nunes Coutinho e Katia Cristiane Arouça de Andrade, nascido em 15/09/1996; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” (...) – ID 21064789 – negritos e grifos nossos. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela apreensão de diversas porções de drogas, como haxixe e flores de maconha e de variados apetrechos destinados ao preparo para cultivo de droga no local, o que indica forte envolvimento do paciente com a comercialização de entorpecentes, apta a ensejar o risco de reiteração delitiva, o que está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias, como primariedade e endereço certo, dentre outros, concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Consigno, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Quanto à alegação de que não foi apontada expressamente a garantia da ordem pública, tenho que os registros da decisão estão todos voltados para esse fundamento, com menção ao art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se aparente lapso do juízo, que não se mostra, a princípio, suficiente para a revogação da segregação cautelar. No tocante à revisão pela pandemia decorrente do novo coronavírus, embora haja laudo médico e exame mencionando problemas no joelho esquerdo do paciente, as impetrantes não se incumbiram de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Considere-se, ainda, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, mas é grave, equiparado a hediondo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020 14:46:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator